Tribunal: CARF
Processo: 11516.720633/2013-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.720633/2013-77
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.230 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de maio de 2024
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
IZE BRASIL COMERCIO EXTERIOR LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Rycardo
Henrique Magalhaes de Oliveira (suplente convocado(a)), Paulo Henrique Silva Figueiredo
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 1478-1500) interposto em face de Acórdão no
07-44.403, proferido pela 3a Turma da DRJ/FNS, que julgou parcialmente procedente a
impugnação apresentada para (i) manter a exigibilidade do crédito tributário referente ao IRPJ e
à CSLL, acrescido dos juros moratórios e da multa de ofício; e (ii) excluir a exigibilidade do
crédito tributário referente à contribuição ao PIS/COFINS. Em verdade, o Acórdão recorrido
veio em substituição ao Acórdão anterior proferido por aquela mesma Turma de Julgamento (07-
32.086 de 26 de julho de 2013) conforme havia sido determinado em julgamento deste Conselho,
consubstanciado no que fora decidido no Acórdão no 1402-003.475.
A discussão do pano de fundo diz respeito a omissão de receita, pois a Recorrente
não teria oferecido à tributação receita oriunda de subvenção governamental de crédito
presumido de ICMS que o Programa Pró-Emprego do Estado de Santa Catarina havia previsto
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11516.720633/2013-77
Fl. 2150
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.230 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720633/2013-77

no Decreto Estadual no 105/2007. Entre diversas idas e vindas entre DRJ e CARF, a discussão
rodeou o tema sobre enquadramento das subvenções como investimento ou custeio, a
interpretação da legislação pertinente sobre o tema.
Em 6 de novembro de 2023 (fls. 1515 e ss) apresentou petição informando a
ocorrência de fato e direito supervenientes que deveriam ser avaliados por esse Conselho,
invocando o art. 16, § 4o, “b” do Decreto no 70.235/1972 para fundamentar seu pleito. Em suas
razões esclarece que possui coisa julgada a seu favor formada em Mandado de Segurança
Coletivo no 012860-39.2014.404.7200/SC, além do precedente formado no Tema no 1182 em
sede de Recurso Especial Repetitivo pelo STJ. Requer pela imediata aplicação ao presente caso.
Após, este Conselho foi informado de decisão judicial (fls. 2146-2149) a qual
determinou a imediata inclusão do processo em pauta. Em cumprimento a referida decisão o
presente processo foi pautado imediatamente.
É o relatório.

Voto
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora.
O Recurso Voluntário tempestivo (fls. 1511), razão pela qual dele conheço.
Como se observa, o cerne da matéria nos autos é a natureza do benefício
concedido por meio do programa estadual PRÓ-EMPREGO/SC, através de créditos presumidos
de ICMS, a qual a Fiscalização entende não se tratar de subvenção de investimento, glosando a
exclusão do valor efetuada sob tal rubrica pelo contribuinte, na apuração das bases tributáveis do
IRPJ e da CSLL.
Como se observa, a Fiscalização, também, procedeu a autuação de PIS/COFINS a
qual foi afastada pela DRJ. Depois de idas e vindas do presente PAF, e (re)julgamento pela DRJ
a contribuinte aviou Recurso Voluntário para excluir os créditos presumidos de ICMS da
apuração de IRPJ/CSLL, cuja exigência ainda permance.
Nesse ínterim, noticiou por último, no final de 2023, direito novo advindo da
formação de coisa julgada em mandado de segurança coletivo impetrado pelo SINDITRADE,
entidade sindical da qual a recorrente alega ser filiada. Subsidiariamente, alega também que foi
concluído o julgamento em recurso repetitivo do Tema 1182 perante o Eg.Superior Tribunal de
Justiça (STJ) com efeito vinculante perante o CARF.
Ao final do pedido incidental pede:
a) A imediata aplicação dos efeitos da coisa julgada material, conformada no Mandado
de Segurança no 5012860-39.2014.404.7200/SC, ao PAF no 11516.720633/2013-77,
que reconheceu o direito da Recorrente em excluir os créditos presumidos de ICMS das
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, e, nessa extensão, cancelar a exigência de IRPJ e
CSLL;
Fl. 2151
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.230 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720633/2013-77

b) Uma vez cancelado o crédito tributário relativo ao IRPJ e a CSLL, o que se dá em
cumprimento à determinação da coisa julgada referenciada, e considerando que a DRJ
exonerou os créditos de PIS e COFINS, sem apresentação de recurso de ofício (do que
se tem transitado em julgado tal matéria), imperiosa a extinção integral do presente
processo de cobrança;
c) Alternativamente, caso os pedidos acima não sejam acatados, que ao Recurso
Voluntário já apresentado sejam adicionados os argumentos acima dispensados quanto
ao Tema STJ 1182 (direito superveniente), e, na condição de Tema Repetitivo, seja
adotado por este C. Colegiado, para também exonerar as exigências quanto ao IRPJ e
CSLL;
Nesse cenário processual, entende-se ser no caso adequada e necessária para o
total esclarecimento dos fatos processuais ocorridos no âmbito do processamento do Mandado de
Segurança Coletivo noticiado e, principalmente, a segura formação de convicção, antes de
julgamento meritório do feito, a realização de diligência para que a RFB oficie a PGFN para que
esclareça os efeitos objetivos e subjetivos da coisa julgada formada naquele processo e a sua
repercussão ao contribuinte que aqui Recorre.
Sem o conhecimento de tais repercussões, não há como prosseguir o presente
julgamento, seja no sentido de julga-lo prejudicado em razão de concomitância, seja para
aplicação da coisa julgada. Tal análise será realizada posteriormente, após o retorno da
diligência. Assim, converto o presente julgamento em diligência para que a Unidade de Origem
solicite informações à Procuradoria da Fazenda Nacional local para esclarecer:
a) Se a coisa julgada formada no Mandado de Segurança Coletivo no 012860-
39.2014.404.7200/SC possui eficácia subjetiva (pessoal) em face da
Recorrente, verificando se há ou não necessidade de filiação da Recorrente
à Impetrante do MS, assim como de eventual habilitação nos autos;
b) Caso positivo, que se avalie se a referida coisa julgada possui eficácia
objetiva ao presente caso, isto é, se a matéria ali discutida realmente possui
os mesmos contornos da discussão ali travada;
c) Caso positivo, que seja avaliada o período que abarca a eficácia temporal
daquela coisa julgada com o período da autuação fiscal que consta no
presente processo.
Após a finalização da diligência, a Recorrente deverá ser intimada para que possa
se manifestar no prazo de 30 dias. Posteriormente, com ou sem a manifestação da Recorrente, os
autos deverão retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 2152
DF CARF MF
Original